Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA RECÉM-NASCIDA. RECOLHIMENTO INSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS TÍPICAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. POSTULAÇÃO. HABILITAÇÃO NOS AUTOS. REINTEGRAÇÃO DA MENOR AO GENITOR. GENITOR. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA CONTRA A GENITORA DA INFANTE. RESIDÊNCIA FIXA, TRABALHO FORMAL E REDE DE APOIO. PROVA AUSENTE. GENITORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA GUARDA DA CRIANÇA. RECOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MEDIDA LEGAL ADEQUADA, LEGÍTIMA E ADEQUADA AO CASO (ECA, ARTS. 98 E 101, VII). CONCESSÃO DA GUARDA AO GENITOR. PROVA DE CONFORMAÇÃO COM O MELHOR INTERESSE DA INFANTE. INEXISTÊNCIA. RECOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL À INFANTE INEXISTENTE. REINTEGRAÇÃO À FAMÍLIA BIOLÓGICA. POSTULAÇÃO. AMBIENTE INADEQUADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ÓRGÃO DE DEFESA. ACESSO AOS AUTOS. AUTORIZAÇÃO CONFERIDA PELO JUÍZO ESPECIALIDADE. OBJETO. DESAPARECIMENTO.
1. Conquanto cediço que o habeas corpus não traduz o instrumento adequado para impugnar decisão judicial sujeita a recurso próprio, sobejando pacífico o entendimento de se permitir o manejo do remédio constitucional em situações excepcionais, ou seja, em casos de flagrante ilegalidade ou quando indispensável para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, deve ser admitido o writ quando aviado sob o prisma de que destinado a resguardar a supremacia do melhor interesse da criança, cujos direitos fundamentais devem sobrepujar quaisquer aspectos da formalística e estariam sendo vulnerados por ter sido determinado seu recolhimento em instituição de acolhimento.
2. De conformidade com o preceituado no artigo 101, inciso VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, restando aperfeiçoada hipótese que implique ameaça ou violação aos direitos legalmente reconhecidos à criança e ao adolescente (ECA, art. 98), a medida legal indicada é seu recolhimento institucional, daí defluindo que, subsistindo indícios de comportamento violento do genitor e diante do desinteresse da genitora em assumir a guarda da filha recém-nascida, legítima a determinação de acolhimento institucional da infante, que, em verdade, traduz medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição até a reintegração familiar ou, não sendo esta possível, colocação da criança ou adolescente em família substituta, não implicando privação de liberdade.
3. Conformando-se linearmente a decisão apontada como ilegal com todas as prescrições e salvaguardas legais, não desafinando de nenhuma disposição inserta no estatuto protetivo da criança e do adolescente no tocante à determinação de internação institucional da infante, por despontar como medida que mais se afina com os interesses e a proteção integral que lhe são resguardados, diante da situação de fato descortinada, inviável sua reforma, mediante determinação de reintegração da menor ao genitor, em sede de habeas corpus, devendo a postulação ser apresentada no ambiente processual apropriado, observada a ritualística e os cuidados que a medida demanda para se aferir se ostenta o pai condições de ter a guarda da infante, conforme pretendido pelo órgão assistencial antes da indispensável dilação probatória.
4. Impetrado habeas corpus com o viso de, dentre outro objeto, ser assegurado à Defensoria Pública, que assiste processualmente o genitor da paciente, vistas e intervenção no procedimento de medida de proteção a criança, noticiado pelo Juízo impetrado que promovera a habilitação do órgão de defesa nos autos correspondentes, viabilizando seu acesso aos fólios e acompanhamento do procedimento, a pretensão de reconhecimento de ilegalidade na negativa de acesso ressoa prejudicada.
5. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Unânime.